Tribunal: CARF
Processo: 10120.006086/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO EDUARDO ZERBETO ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.006086/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.735 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
MARIO FERNANDO CAMOZZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MULTA ISOLADA x MULTA DE OFÍCIO.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 03-
29.902, da 3a Turma de Julgamento da DRJ/BSA que julgou procedente o lançamento.
Conforme consta dos autos, o presente lançamento decorre da constatação da
omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa física sujeitos
ao Carnê-Leão e do qual se originou a constituição do crédito tributário discriminado no Auto de
Infração.
Regularmente intimado do lançamento, o contribuinte incialmente apresentou
requerimento (fls. 54) reconhecendo integralmente os valores lançados a título de IRPF, multa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.006086/2008-37
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.735 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006086/2008-37

ofício e juros de mora, os quais o pediu fosse apartados do presente feito para fins de
parcelamento e indicando que apresentaria impugnação apenas quanto a exigência concomitante
de multa isolada com a multa de ofício.
Em 16/06/2008 (anotação mecânica na folha de rosto da Impugnação às fls. 62),
tempestivamente apresentou Impugnação contra a exigência da multa isolada onde,
sinteticamente, aponta que o entendimento firme do então Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda era no sentido da impossibilidade da exigência concomitante da multa
isolada com a multa de ofício.
Analisada a Impugnação, pelo Acórdão acima mencionado, foi ela julgada
improcedente e mantida a exigência da multa isolada, tendo o contribuinte sido intimado daquele
julgamento em 14/08/2009 (Aviso de Recebimento às fls.194), vindo apresentar Recurso
Voluntário em 15/09/2009 (anotação mecânica na folha de rosto do recurso às fls. 204).
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte retorna ao seu argumento de que é
indevida a multa isolada no presente caso por identidade entre sua base de cálculo e a base de
cálculo da multa de ofício, novamente mencionando julgados do então Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda e, em reforço, indicando que no caso dos autos ainda
houve uma série de incongruências na apuração dos valores devidos a título de Carnê-Leão,
incongruências que somente viriam reforçar a identidade das bases de cálculo das referidas
multas.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Como visto acima, tratam os presentes autos unicamente de irresignação contra a
exigência concomitante de multa isolada e multa de ofício relativamente aos fatos geradores do
IRPF/2006, ano base 2005.
E no que diz respeito à exigência das multas isolada e de ofício em conjunto,
temos que este conselho já possui entendimento sumulado relativamente a esta exigência antes
do ano-base 2007:
Súmula CARF 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Em julgamento anterior à edição desta Súmula esta mesma turma já decidiu pela
improcedência dessa cumulatividade nos autos do processo no 19515-004957/2008-19, Acórdão
2202-003.684, de 08/02/2017, onde se decidiu que:
IRPF.MULTAS ISOLADA E DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. MESMA BASE DE
CÁLCULO. INAPLICABILIDADE.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.735 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006086/2008-37

Improcedente a exigência de multa isolada com base na falta de recolhimento do
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física IRPF devido a título de carnê leão, quando
cumulada com a multa de ofício decorrente da apuração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas, uma vez possuírem bases de cálculo idênticas.
Do voto do referido Acórdão, peço vênia para transcrever:
Argumenta o Recorrente, por fim, não ser possível cumular a multa isolada, pelo não
recolhimento do carnê-leão, com a multa de ofício, cobrada sobre a diferença do IRPF.
Tratando-se de anos-calendário 2005 e 2006, anterior à Lei no 11.488/2007, entendo que
assiste razão à Contribuinte :tratam-se de duas multas que incidem sobre o mesmo fato,
configurando bis in idem. A CSRF e outras turmas desse e.CARF já julgaram nesse
sentido, como se extrai das ementas a seguir:
IRPF. MULTAS ISOLADA E DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. MESMA BASE DE
CÁLCULO. INAPLICABILIDADE.
Improcedente a exigência de multa isolada com base na falta de recolhimento do
Imposto Sobrea Renda de Pessoa Física-IRPF devido a título de carnêleão, quando
cumulada com a multa de ofício decorrente da apuração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas, uma vez possuírem bases de cálculo idênticas.(acórdão no
9202001.976,de15/02/2012)
É exatamente o caso presente. Trata-se de exigência de IRPF relativo ao ano
calendário 2005, devendo ser aplicado o entendimento sumulado acima para afastar a exigência
da multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão em conjunto com a exigência da multa de
ofício.
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe integral provimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital